Tribunal: TJMT
Processo: 0003148-63.2016.8.11.0038
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003148-63.2016.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSUE PEDRO - CPF: 867.091.271-68 (APELADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO registrado(a) civilmente como FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INVIÁVEL - DESPESA MÉDICA NÃO COMPROVADA

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO DOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

O reembolso de despesa médica depende de comprovação do pagamento por meio de notas ficais ou recibo, o que não restou demonstrado nos autos.

O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece, de forma clara, uma ordem de preferência, portanto, a fixação sobre o valor da condenação.

Sabe-se que o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece, de forma clara, uma ordem de preferência, portanto, havendo valor da condenação, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Seguradora Líder Do Consórcio Do Seguro Dpvat S.A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga que, nos autos da
Ação de Cobrança Securitária
, ajuizada por
Josué Pedro
, julgou procedente o pedido inicial, condenando a Requerida ao pagamento de 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais), referente a indenização do seguro e honorários advocatícios, fixados em R$3.000,00 (três mil reais).

A parte Recorrente sustenta, em síntese, que a verba honorária não foi fixada adequadamente, porque deve ser arbitrada entre 10% e 20% do valor da condenação.

Aduz que as despesas médicas não foram comprovadas, razão pela qual, não são passíveis de indenização.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Recorrida, pugnando pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se
Recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Cobrança Securitária
.

Colhe-se dos autos que
Josué Pedro
, ajuizou a sobredita
ação
em face
Seguradora Líder Do Consórcio Do Seguro Dpvat S.A
, visando ao recebimento de indenização relativa ao Seguro Obrigatório Dpvat.

A Magistrada singular, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“[...] Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido constante da inicial para o fito de condenar a ré Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A ao pagamento em favor do autor do importe de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) a título de despesas médicas e suplementares, nos termos do art. 3o, inciso III da Lei n. 6.194/74. O referido valor incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data de citação e correção monetária pela remuneração básica da caderneta de poupança contados da ocorrência do sinistro.

Além disso, CONDENA a Requerida a pagar o valor de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais), a título de indenização.

Com supedâneo no princípio da causalidade, aliado à existência de sucumbência recíproca, este Juízo CONDENA as partes ao pagamento das custas e despesas processuais. Nos termos do art. 86 do CPC, deverá o autor efetuar o pagamento de tais despesas no importe correspondente a 20 % e o réu o equivalente a 80 %.

Em relação aos honorários advocatícios, utilizando-se do mesmo fundamento acima, aliado a regra do art. 85, §8o do Código de Processo Civil[2], bem como o fato de ter restado evidenciado que o proveito econômico se mostrou irrisório para fins de fixação da verba honorária, este Juízo FIXA de forma equitativa o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de tal despesa sucumbencial. [...]”.

Dessa sentença, recorre a parte Requerida.

Quanto à aventada irresignação referente ao reembolso das despesas médicas decorrentes do tratamento das lesões que sofreu no acidente de trânsito, na importância de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), não prospera.

A teor do artigo 3°, inciso III, da Lei 6.194/74, é devido o reembolso relativo às despesas médicas decorrentes do sinistro envolvendo veículo automotor. Confira-se:

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Destaquei)

O artigo 5o, § 1.o, alínea “b”, da Lei 6.194/74, em complemento, estabelece que referido reembolso dar-se-á mediante a comprovação das despesas, a demonstração de atendimento hospitalar e a apresentação do registro da ocorrência. Veja:

Art . 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)

§ 1o

A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:

(...)

b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.

Sucede que, não há nos autos comprovantes de pagamentos (recibos ou notas fiscais) das despesas médicas.

Sendo assim, não há que se falar em indenização por danos materiais relacionados a despesa médico-hospitalar no caso em apreço.

Dos honorários advocatícios

Sabe-se que pelo princípio da causalidade, essa verba é devida ao procurador da parte adversa, e constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no caput, do art. 85 do CPC/2015.

Com efeito, cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, se extinção do processo sem julgamento do mérito, procedência ou improcedência do pedido (§6o do supracitado artigo).

Na hipótese, verifica-se que a verba honorária foi fixada pelo critério de equidade, no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Sabe-se que o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece, de forma clara, uma ordem de preferência, portanto, havendo valor da condenação, o honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

Eis a redação do mencionado dispositivo:

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, [...]. (Sem destaque no original).

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do STJ. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a. II) nas de valor inestimável; (a. III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a. IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b. II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ. REsp n. 1.746.072/PR. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 13/2/2019. Publicação: 29/3/2019).

Logo, com razão a parte Apelante, quando pugna pela ratificação da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em sentença.

Isso porque o valor da condenação alcançou a quantia de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais), ou seja, não se trata de valor irrisório, razão pela qual, não cabe a fixação por equidade, mas sim, sobre o valor da alusiva condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Diante disso, a verba honorária deve ser readequada, razão pela qual, deve recair em 10% sobre o valor da condenação.

Forte nessas razoes, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, apenas para excluir da condenação o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), relativo ao pedido de reembolso das despesas médicas, bem como readequar a verba honorária, para 10$ sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024